Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO DESERTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de preparo configura falta de pressuposto extrínseco para o conhecimento da apelação cível, na forma do art. 1.007 do CPC.
2. Regularmente intimada para recolher o preparo de sua apelação, a ré quedou-se inerte, razão pela qual a medida que se impõe é o não conhecimento do apelo, por ser manifestamente inadmissível, por falta de pressuposto recursal.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.